Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CIRURGIA. BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CIRURGIA REPARADORA. LIPODISTROFIA BRAQUIAL BILATERAL. PATOLOGIAS CORRELATAS. COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que entender por inúteis ou meramente protelatórias.
2. Configura conduta abusiva a recusa de cobertura de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgia reparadora de lipodistrofia braquial bilateral, notadamente quando demonstrado que a consumidora apresenta diversas patologias correlatas ao referido quadro.
3. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico reparador pleiteada pela segurada, após a submissão a cirurgia bariátrica, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.